Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013114-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (EMBARGANTE), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso,
fixando honorários de sucumbência com base no juízo de equidade, reduzindo conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao:

(i) deixar de enfrentar os

art
s
. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e o Tema 1076 do STJ;

(
i
i
) aplicar o critério da equidade para fixação da verba honorária, mesmo reconhecendo a atuação processual da defesa.

III. Razões de decidir

3. Não se constataram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento.

4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade em casos excepcionais, como o cancelamento administrativo da CDA sem proveito econômico direto à parte executada, hipótese diversa da tratada no Tema 1076 do STJ.

5. A rediscussão da matéria, por mero inconformismo, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que traduzem mero inconformismo com o fundamento adotado no acórdão. 2. Admite-se a fixação de honorários por equidade, mesmo após a citação e apresentação de defesa, quando o cancelamento da CDA não resulta em vantagem econômica à parte executada, não se aplicando, por distinção, a tese firmada no Tema 1076 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 90, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.967.127/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pel
a

Preformax
Transporte E Indústria Plástica

S/A
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação,
deu
parcial
provimento a
o recurso, conforme ementa a seguir:

“E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em virtude do cancelamento administrativo da CDA e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA; e (
ii
) se a fixação da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa é adequada e proporcional, considerando os princípios da equidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal após a citação e defesa implica a aplicação do princípio da causalidade, o que torna a Fazenda Pública responsável pelos honorários advocatícios.

4. Contudo, a fixação dos honorários deve observar o critério de equidade, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC, sendo razoável a redução dos honorários arbitrados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir os honorários advocatícios para R$ 50.000,00, com base no critério de equidade, reduzidos à metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento:
"
1. Nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. A fixação da verba honorária deve observar o juízo de equidade, reduzindo o montante pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 26; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves.”

O embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão incorreu em omissão

e obscuridade ao deixar de enfrentar
dispositivos legais invocados, notadamente os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, bem como a tese firmada no Tema 1076 do STJ, a qual veda a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses legais. Aduz ainda que o julgado contradiz sua própria fundamentação ao reconhecer a existência de valor da causa elevado e atuação processual efetiva da defesa, mas, ainda assim, aplicar a equidade na fixação dos honorários. Pleiteia, por fim, a manifestação expressa sobre esses pontos e a reforma da decisão quanto aos critérios de arbitramento da verba sucumbencial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Preformax
Transporte e Indústria Plástica

S.A.
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, o qual deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença unicamente quanto ao valor dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base em juízo de equidade, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de acolhimento dos
aclaratórios
. A alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais e à tese firmada no Tema 1076 do STJ revela, na verdade, o inconformismo da parte com a fundamentação jurídica adotada no acórdão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso manejado.

Com efeito, o v. acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as razões recursais, assentando que, extinta a execução fiscal por cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Todavia, quando a extinção decorre do disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, como no caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça admite que a fixação dos honorários deve observar o juízo de equidade. Essa compreensão foi reafirmada no julgamento do
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.967.127/RJ, ocasião em que se reconheceu que, embora aplicável o art. 26 da LEF, a atuação anterior da parte executada justifica a fixação de honorários, devendo-se, contudo, evitar a imposição de ônus excessivo ao ente público.

No ponto, cumpre destacar que a jurisprudência do STJ admite o arbitramento dos honorários por equidade em hipóteses excepcionais, como no presente caso, em que o cancelamento administrativo da CDA se deu sem a obtenção de proveito econômico quantificável pela parte executada, não sendo aplicável, por distinção, o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a matéria posta em julgamento, concluindo que a Fazenda Pública deu causa à propositura da demanda ao manter a CDA ativa mesmo após a citação, o que justifica a condenação ao pagamento de honorár
io
s.

Ressalte-se que eventual divergência interpretativa quanto à aplicação de dispositivos legais não configura, por si só, omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração, tampouco autoriza a sua rediscussão, finalidade vedada a este recurso.

Ademais, não há erro material a ser corrigido, pois os fundamentos do acórdão foram coerentes com a jurisprudência predominante e não contêm qualquer inconsistência que justifique a modificação por meio de embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é mero inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não justifica a oposição de embargos de declaração, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Assim, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a rediscussão da matéria já apreciada, por meio de instrumento processual que não se presta à modificação do julgado sob o fundamento de mero inconformismo da parte.

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração opostos não se amoldam às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço ambos os embargos de declaração, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025